Tribunal: TJDFT
Processo: 0737806-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737806-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Andre Ricardo Ramos da Fonseca Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Ricardo Ramos da Fonseca contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703175-37.2020.8.07.0018, que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelo recorrente na origem. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Por meio do despacho referido no Id. 63881042 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresentasse elementos de prova que permitissem subsidiar o exame da afirmada situação de hipossuficiência econômica, ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. O agravante juntou aos presentes autos os documentos que entendeu pertinentes para subsidiar o exame do requerimento aludido (Id. 64229787). É a breve exposição. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização do tema no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. O extrato bancário anexado aos presentes autos, referente à movimentação em conta mantida pelo recorrente nos meses de julho e agosto de 2024, não permitem afirmar, com a segurança necessária, que a parte recebe renda mensal até o limite mencionado. Como reforço argumentativo, convém acrescentar que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832, 07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, assim, que não foram trazidos aos presentes autos elementos probatórios que demonstrem que o recorrente não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, não estando evidenciada, por conseguinte, a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo o recorrente fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator